Tribunal: TJDFT
Processo: 0705405-92.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA. PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR. REJEITADA. AUXÍLIO TRANSPORTE. AUXÍLIO DEVIDO. VALORES RETROATIVOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer ajuizada em face do Distrito Federal, cuja sentença julgou procedente o pedido inicial para reconhecer o direito da parte autora ao auxílio transporte, nos termos do art. 107 da LC 840/2011, sem exigência de apresentação dos bilhetes de passagem e para condenar o Distrito Federal a pagar à parte autora o valor de R$ 8.978,82 (oito mil, novecentos e setenta e oito reais e oitenta e dois centavos).
2. O Distrito Federal interpôs recurso inominado no qual alega, preliminarmente, a falta de interesse de agir da autora, uma vez que esta não acostou aos autos qualquer documento que comprove indeferimento ou mesmo solicitação do pagamento de tal rubrica. No mérito, afirma o recorrente que não há, nos autos, comprovação de que, durante o período de tempo apontado na petição inicial, foram efetuados gastos com transporte coletivo nos deslocamentos da servidora de casa para o trabalho e do trabalho para casa. Reitera os fundamentos da contestação e requer a reforma da sentença. Contrarrazões apresentadas.
3. Preliminar da Falta de Interesse de Agir. O art. 5o, XXXV, da Constituição Federal assegura a todos o direito de ação em caso de lesão, ou ameaça de lesão, a direitos. Neste sentido, a ausência de solicitação de pagamento não obsta que a servidora busque a tutela de direitos assegurados em lei. Ademais, a Lei Complementar Distrital n.o 840/201 não exige o requerimento administrativo como condição para ajuizamento da ação. Preliminar rejeitada.
4. A princípio, cabe frisar que a Lei Complementar Distrital no 840/2011 estabelece que o auxílio transporte é parcela indenizatória concedida pela Administração Direta do Distrito Federal com a finalidade de custear parcialmente as despesas realizadas com transporte coletivo, inclusive interestadual, nos deslocamentos dos servidores de sua residência para o local de trabalho e vice-versa, no início e no fim da jornada de trabalho.
5. Ademais, consoante se extrai do art. 109 da referida lei, o pagamento do auxílio transporte não está condicionado à comprovação das despesas com transporte coletivo, tampouco à apresentação de bilhete. No presente caso, conforme comprova o documento de ID 13758420, página 11, a requerente possui residência no município de Anápolis/GO, de sorte que há necessidade de utilização de transporte para se locomover de sua residência ao local de trabalho e vice-versa.
6. Segundo entendimento consolidado no Acórdão 1141185, 07106689020188070000, Relatora: CARMELITA BRASIL, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 26/11/2018, publicado no PJe: 14/12/2018. Partes: Ana Claudia Peres da Cruz versus Distrito Federal e outros, a intermitência do serviço de transporte coletivo oferecido pelo Poder Público, que dificulta que o servidor cumpra com disciplina a sua jornada de trabalho, é motivo suficiente para que se permita a utilização de veículo particular e, ainda assim, seja devido o auxílio-transporte, tendo em vista o cumprimento dos requisitos legais para o pagamento do benefício. Desse modo, ainda que a requerente tenha utilizado veículo particular para se locomover ao local de trabalho, a mesma faria jus ao auxílio-transporte, não havendo, por isso, necessidade de apresentação dos bilhetes de transporte coletivo.
7. Quanto ao valor da condenação, ele deve ser fixado desde o momento em que houve a interrupção do pagamento do auxílio-transporte (julho/2016) até o mês do seu restabelecimento (julho/2017) – ID 13758419 e seguintes, entendimento que vai ao encontro da sentença de origem.
8. Recurso do Distrito Federal conhecido, preliminar rejeitada e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
9. O Distrito Federal é isento de custas. Condenada a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).
10. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.